Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723611-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela corré, AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento por aquela interposto, com fundamento na falta de formulação de pedido recursal de mérito. Alega a corré agravante, em suas razões recursais (id 74642530), que a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento configurou decisão surpresa, violando os artigos 9o e 10 do CPC. Sustenta que não foi oportunizada a manifestação da agravante acerca da possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento. Afirma que a decisão violou os artigos 932, parágrafo único, e 1.017, parágrafo 3o, do CPC, e que o entendimento no sentido de que a simples interposição do recurso acarretaria a preclusão consumativa resulta na impossibilidade de correção de qualquer recurso. Entende que a inexistência de pedido recursal específico configura vício que pode ser sanado mediante prévia intimação do recorrente com o prazo de 5 dias, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, e que a decisão de não conhecimento do recurso somente poderia ser proferida após decorrido o prazo de 5 dias sem correção do vício. Requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão e conceder oportunidade de prévia manifestação da agravante, antes de se decidir pelo não conhecimento do agravo de instrumento. Pretende, ainda, o pré-questionamento dos artigos 9o, 10, 932, parágrafo único, e 1.017, todos do CPC. Contrarrazões em id 75539809, pelo desprovimento do agravo interno. Parecer da Procuradoria de Justiça em id 76070621, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Brevemente relatado. Decido. Entendo ser o caso de reconsiderar a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que é possível depreender a pretensão de reforma a partir da análise do conjunto da postulação formulada no recurso. Posto isso, revejo meu posicionamento a fim de admitir o agravo de instrumento. Apesar de ter havido pedido de concessão de efeito suspensivo, não há, nas razões recursais de id 72803332, qualquer menção ao preenchimento dos requisitos legais necessários para tanto. Desse modo, as questões suscitadas no agravo de instrumento serão examinadas pelo Colegiado. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 72865684 e determino o prosseguimento do agravo de instrumento, o qual recebo em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora, ASSOCIAÇÃO ARAYARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora